Tribunal: STF
Processo: Rcl 53480
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2271633-24.2021.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que, em data de 26 de abril de 2022, “os moradores do imóvel localizado na Rua Alfredo Reimberg, 55, Vila Marcelo, São Paulo compareceram ao Núcleo de Habitação e Urbanismo desta Defensoria e prestaram informações relevantes que foram registradas em termo de atendimento”, informando, principalmente que estavam correndo risco de remoção do terreno, o qual ocupam desde meados de 2017.



    Aduz que a autoridade reclamada “negou suspensão de liminar de reintegração de posse, em desrespeito à medida cautelar proferida na ADPF nº 828/DF”. 



    Argumenta que 



    “[o] caso atinge dezenas de famílias vulneráveis, que residem em ocupação informal na periferia da cidade de São Paulo, contudo o acórdão reclamado entendeu por não aplicar a suspensão às remoções determinada pela Suprema Corte, afirmando, sem qualquer lastro probatório, se tratar de grilagem especulativa.



    No agravo de instrumento e na ação originária, a Defensoria Pública apresentou diversas imagens aéreas, em ordem cronológica ilustrando como a ocupação tinha características de informalidade que são típicas de ocupações de baixa renda, como ausência de planejamento, arruamento, casas simples e precárias, conforme pode ser visto abaixo:



    Ressalta a situação de vulnerabilidade, vez que



    “[t]odos os moradores são de baixa renda, muitos vivendo em casas de madeirite e vivendo a base de cultivo de hortas para o próprio sustento, o que deveria ter sido levado em conta pelo juízo de primeiro grau, que, no acórdão recorrido, resolveu não aplicar a ADPF nº 828- DF por entender, infundadamente, que não havia moradores em situação de pobreza no imóvel em questão. 



    Além disso, enviaram diversas fotos do local, para demonstrar a precariedade das condições de vida e o perfil das famílias que residem no local. (...)



    (...) há a demonstração da existência de plantações no local para subsistência dos moradores, apontando um caráter de posse para moradia, o que não condiz com a fundamentação do acórdão que se trataria de mera posse especulativa feita por grileiros.”.



    Pondera, ainda, que o caso amolda-se a liminar deferida na ADPF 828, pois



    “(a) Trata-se de ocupação formada, conforme fotos aéreas, em meados de 2017. 



    (b) Não se trata de ocupação situada em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3ºB da Lei federal nº 12.340/2010; 



    (c) Não se trata de desocupação que se mostra absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    (d) Não se trata de desintrusão de invasores de terras indígenas”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, 



    “[a] confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF, determinando-se, ainda, antes do cumprimento da ordem remocionista, seja realizada a audiência de mediação nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 14.216/2021.”.



     



    Em decisão publicada em 25/5/22, deferi a medida liminar para “suspender o acórdão proferido em sede do Agravo de Instrumento nº 2271633-24.2021.8.26.0000 (e-Doc. 7), bem como seus efeitos no que se refere à determinação de desocupação do imóvel”.



    A beneficiária da decisão reclamada ofereceu contrarrazões (e-Doc. 17).



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas (e-Doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, que foi assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 1. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/21 ser também a imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade. 2. O ato reclamado não apontou causas que excepcionassem o cumprimento do comando geral deste e. STF. 3. Pela procedência da reclamação, para que seja suspensa a ordem de despejo objeto do agravo de instrumento n. 2271633-24.2021.8.26.0000 até 31/10/2022.” (e-Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita requerido pela Associação Movimento Solidário de Moradia, ora beneficiária desta reclamatória, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, reitero as razões que levaram ao deferimento da liminar.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021 - grifo nosso).



    Por sua vez, após a decisão do Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/21, que em seu art. 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifei)



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe de 1º/7/22).



    Dessa forma, considerando a situação fática narrada nos autos, entendo que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial que confirmou decisão de reintegração de posse de natureza coletiva em imóvel urbano, ocupado em data anterior a 20 de março de 2020, que serve de moradia e que representa área produtiva pelo trabalho familiar de pessoas vulneráveis.



    Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as famílias que ocupam o imóvel objeto da ação de referência, tentam tirar daquelas terras o seu próprio sustento, não sendo razoável que dali sejam despejadas em plena crise provocada pela pandemia causada pela COVID-19. Vê-se, ainda, pelas fotos juntadas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo que se tratam de famílias extremamente vulneráveis, que vivem sem acesso aos serviços públicos, sendo constantemente alvo de campanhas de solidariedade da comunidade.



    Registre-se que, do acórdão apontado como reclamado, não se presume preocupação da autoridade com as famílias vulneráveis que no imóvel objeto da reintegração possam ter fixado residência. Cito trechos do voto proferido:



    “A agravada demonstrou que é a legítima proprietária do imóvel assim descrito por ela fls. 35 dos autos de origem: ‘imóvel que consiste no terreno situado em caminhos sem denominação, parte da gleba 1, no bairro do Itaim, no distrito de Parelheiros, município de São Paulo/SP, objeto da matrícula nº 26.349, no 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP’, desde 28 de novembro de 2018, fato que comprovou através do contrato de compromisso de venda e compra com cessão de direitos firmado entre a associação e os proprietários constantes da certidão de matrícula nº 26.349, do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e que desde a data supracitada contratou um caseiro para cuidar e zelar pelo local. (fls. 42/48 dos autos de origem) 



    Efetivou um boletim de ocorrência para documentar a ocorrência do esbulho possessório, eis que em julho de 2021 tomou conhecimento pelo caseiro que havia invasores desmatando a área verde existente e erguendo edificações e barracos. (fls. 49/50 dos autos de origem e 134/139 dos autos do agravo).



     Complementa que se dirigiu ao local e tentou resolver a questão amigavelmente, agendou reuniões com os ocupantes, seus advogados e um engenheiro agrimensor, para demonstrar que a área lhe pertence e que exerce a posse dela de forma mansa e pacífica, a fim de tentar a desocupação voluntária da área, sem sucesso.



    (...)



    Inclusive, há fotos da área que demonstram que no terreno estão sendo edificadas pequenas construções, aparentemente recentes e sem acabamentos, de origem desconhecidas pela autora, mais um indício a justificar a manutenção da liminar de reintegração de posse, nos termos acima expostos (fls. 134/139 dos autos do agravo).



    Como ressaltado pelo Juízo ‘a quo’ (...) trata-se de invasão relativamente recente comunicada pela autora à autoridade policial. Conforme noticiado, a autora tentou acordo com os líderes do grupo invasor, sem sucesso. As fotos apresentadas comprovam o esbulho, e a reintegração de posse mostra-se necessária, pois em casos semelhantes a demora nas providências permite que o desmatamento e a ocupação irregular se alastrem. Posto isso, defiro a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel (...). 



    Impossível, portanto, dar outro deslinde ao caso.” (e-doc. 7, fls. 5-7).



    Ressalte-se, por fim, que nesse mesmo sentido é a opinião da douta Procuradoria-Geral da República. Confira-se os seguintes fundamentos, os quais agrego às minhas razões de decidir:



    “Constou na decisão reclamada que a parte autora da ação de reintegração de posse demonstrou ser legítima proprietária do imóvel e que havia esbulho possessório na área, razão que justificou a manutenção da decisão de primeira instância que havia deferido a liminar para determinar a reintegração da posse. Vejamos trecho da decisão reclamada (fls. 177/179):



    (...)



    Como é possível perceber a decisão reclamada não observou o paradigma pois não demonstrada nenhuma circunstância admitida como ressalva à regra de suspensão do cumprimento de medida judicial ou extrajudicial que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público ou assegurado acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas.” (e-Doc. 23, fls. 5-7).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para suspender a ordem de reintegração de posse objeto do AI nº 2271633-24.2021.8.26.0000, nos termos do que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF-MC.



    Presente a angularização da relação processual, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, fixo os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente